Tribunal: TJMT
Processo: 1002916-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002916-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FAUSTINO MARQUES - CPF: 570.032.381-87 (AGRAVANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FAUSTINO MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DIREITO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO TOTAL DA PENA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO – PERÍODO DE PENA NÃO COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA – FRUSTAÇÃO DA FINALIDADE DA EXECUÇÃO –
AGRAVO NÃO PROVIDO
– EM CONSSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o reeducando descumpre as condições impostas ao regime semiaberto, havendo interrupções no processo executivo da pena, não há falar em extinção da punibilidade pelo cumprimento total da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002916-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FAUSTINO MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
Faustino Marques

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo de execução penal n. 0000018-97.2009.8.11.0042, indeferiu o pedido de extinção de punibilidade (id. 77078985).

Em suas razões, a defesa sustenta que o agravante cumpriu a pena integralmente. Afirma não haver interrupções por qualquer razão e/ou decisão judicial suspendendo o cumprimento de pena (id. 77078982).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do agravo. Consignou que o agravante possui a pena remanescente de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias, cujas interrupções somam o total de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias (id.77078987).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
, manteve a decisão (id. 77078986).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do e. Procurador, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pelo desprovimento do agravo em execução. (id.79286471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FAUSTINO MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
Faustino Marques
, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de extinção de punibilidade em razão do cumprimento integral da pena.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Extrai-se do caderno processual que o agravante cumpre a pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias de reclusão, em razão da prática do crime de tortura, disposto no art. 1°, § 1o, 3o e 4o da Lei n. 9.455/97 c/c 211 do CP, perpetrado em 02/11/2002, ação penal n. 061/2003 (data da sentença 21/10/2003, trânsito em julgado em 04/04/2005).

O agravante deu início ao cumprimento de pena em 10/11/2002.

Após quase três anos de cumprimento da pena em regime fechado, no dia 19/08/2005, a Dra. Joanice Oliveira da Silva Gonçalves, Juíza Substituta, concedeu ao agravante o benefício da progressão de regime ao semiaberto (id. 77078984 – página 304 a 307), dando início ao cumprimento da pena em regime semiaberto em 25/10/2005 na Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (id.77078984 – página 340 a 342).

O agravante solicitou a transferência do seu processo executivo de pena à Comarca de Cuiabá/MT, para dar continuidade ao cumprimento da pena no Batalhão de Guarda da Capital (id. 77078984 – página 346).

Após ser juntado atestado de vaga, por meio do ofício n. 1723/05, expedido pelo Comando de Policiamento de Guarda de Cuiabá (id. 77078984 – página 347), o Juiz de Direito em substituição legal, Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, determinou a continuidade do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto no Batalhão da Guarda, sendo o Juízo responsável pela fiscalização a 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (id. 77078984 – página 350).

O Comandante do Batalhão de Guarda, Ten. Cel. PM Antônio Ribeiro Leite, por meio de ofício noticiou que o agravante se apresentou naquela unidade para o cumprimento de pena somente até o mês de abril de 2006. Não mais comparecendo ao batalhão, tendo juntado atestados de transtorno de saúde mental (id. 77078983 – página 6 a 8).

A defesa apresentou justificativa, afirmando que o agravante sofria de transtornos psicológicos, solicitando autorização para continuar a trabalhar em uma fazenda. Juntou recibos de pagamento de salário correspondente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2006 (id. 77078983 – página 17 a 24).

Em audiência de justificação, em 08/11/2006, o agravante argumentou que estava cumprindo pena no batalhão, porém não estava conseguindo emprego, tendo dificuldade para sustentar sua família e, por consequência, passou a ter problemas de saúde, recebendo tratamento no Centro Médico Adauto Botelho.

Afirmou que conseguiu emprego em uma fazenda próxima à cidade, se comprometendo à comparecer ao Fórum sempre que determinado.

O Juiz de Direito substituto, Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, deferiu o pedido formulado, provisoriamente autorizando o agravante a trabalhar na fazenda próxima à cidade, até que após as devidas manifestações, a Magistrada Titular pudesse analisar o pleito (id. 77078983 – página 35).

Após a audiência, o reeducando não mais compareceu mensalmente em juízo, nem juntou comprovante de atualização de endereço.

Houve tentativa de intimação do agravante para audiência de justificação, porém, restaram infrutíferas (id.77078983 – página 47 a 59).

Em janeiro e em fevereiro de 2008, o Ministério Público pleiteou a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante para que o mesmo fosse recapturado para dar continuidade ao cumprimento da condenação (id.77078983 – página 63 e 69).

Foram juntados aos autos, recibos de pagamento de salário decorrente de labor em propriedade rural referente ao período de agosto a novembro de 2007 (id. 77078983 – página 71 a 75).

Embora tenham ocorrido diversas designações de audiências de justificação (id. 77078983 – página 76 a 84), em razão do impedimento legal da Juíza, Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (id. 77078983 – página 79) desde o ano de 2008, nenhuma audiência efetivamente ocorreu.

Em 24/07/2014, o feito foi chamado à ordem, diante da complexidade do processo executivo da pena, com dois volumes totalmente desconexos, inclusive quanto à numeração das folhas, o Juiz de Direito. Dr. Geraldo F. Fidelis Neto, determinou a renumeração das folhas dos autos, a atualização do cálculo da pena, a juntada dos comprovantes do exercício de atividade lícita e de endereço (id.77078984 – página 194 e 195).

Em 26/11/2015, foi realizada audiência de justificação, onde constou:

“(...) Dada a palavra ao Promotor este assim se manifestou: MMo Juiz, o reeducando afirma que foi autorizado pelo Dr. Lídio (fls. 371), a continuar trabalhando na Fazenda Transmeira, o que o levou a entender, foi autorizado a cumprir a pena na fazenda. Contudo, como se extrai do aludido termo de audiência, o Dr. Lídio consignou o seguinte: ‘defiro o pedido da defesa formulado nesta data, autorizando

que o reeducando continue trabalhando na fazenda até que após as devidas manifestações, a Magistrada titular possa decidir’. Portanto,
esse período não pode ser computado como cumprimento de pena, mas sim suspensão do processo executivo
. O reeducando não se envolveu com outra prática delituosa a atualmente trabalha na Fazenda Cachoeira, no Município de Acorizal. Ante o exposto, manifesto pelo acolhimento das justificativas apresentadas pelo reeducando, via de consequência, pela manutenção do reeducando no regime em que s encontra, com a inclusão do uso da tornozeleira eletrônica. Em seguida, o MM Juiz deliberou: Vistos etc. Ante o teor das declarações prestadas pelo apenado,
em consonância com o parecer ministerial proferido em audiência,
ACOLHO a justificativa apresentada. Sai o reeducando intimado a dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, sob as seguintes condições (...)”
(
sic
do id. 77078983 página 93 a 96). – destaquei.

Uma das condições impostas para continuidade do cumprimento da pena em regime semiaberto foi o recolhimento em sua residência diariamente, no período compreendido entre 20:00hr e 06:00hrs do dia seguinte (id. 77078983 – página 94 a 96).

Em 16/12/2015, o Promotor de Justiça, Dr. Rubens Alves de Paula, consignou que o reeducando não foi localizado para ser intimado pra juntar aos autos os comprovantes do exercício de atividade lícita e residência fixa, contudo, verificou, em consulta no sítio eletrônico do TJMT,

que o reeducando estava comparecendo em juízo. A promotoria requereu a sua intimação na próxima apresentação em cartório, para juntada dos referidos comprovantes de labor lícito (id.77078983 – página 111).

Em 09/12/2016, o agravante compareceu à secretaria para requerer a progressão do regime semiaberto para o aberto (id. 77078983 – página 115).

O Ministério Público apresentou documentos de que o recuperando possuía nova condenação criminal (crime praticado em 22/04/1997, ação penal n. 521-61.2003.811.0032, código 11171, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, condenado em 25/10/2016, pela prática do crime de homicídio qualificado – art. 121, § 2o, II, do CP) (id.77078983 – página 118 e 119).

Em 18/05/2018, o Ministério Público consignou que o reeducando não estava acostando os comprovantes atualizados do exercício de atividade lícita e de residência fixa, além disso, foi constatado que não está cumprindo parte das condições impostas ao monitoramento eletrônico, pois não estava se recolhendo em sua residência nos horários fixados pelo juízo. Ressaltou que o reeducando foi condenado à pena privativa de liberdade de 18 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial fechado nos autos da ação penal n. 521-61.2003.811.0032, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, estando o recurso de apelação interposto ainda pendente de julgamento pelo Tribunal (id. 77078983 – página 165 a 167).

Em 11/07/2018, ante o descumprimento das condições impostas ao cumprimento da pena no regime semiaberto, determinou-se a intimação do apenado para juntar os comprovantes pendentes e justificar os motivos pelos quais deixou de obedecer às regras da central de monitoramento (id. 77078983 – página 171).

Em 23/07/2018, o reeducando compareceu ao cartório para apresentar comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho assinada (id. 77078983 – página 178 a 180).

Em 07/08/2018, o Ministério Público consignou que após ser devidamente intimado, o reeducando juntou aos autos comprovantes atualizados do exercício de atividade lícita e de residência fixa, todavia, não apresentou qualquer motivo hábil a justificar o descumprimento das condições atinentes ao monitoramento eletrônico. Diante disso, requereu a designação de audiência de justificação, para que fosse apresentando pessoalmente as razões pelas quais descumpria as condições impostas ao regime semiaberto, notadamente o recolhimento domiciliar noturno, por fim, pugnou pela elaboração de cálculo de pena atualizado (id.77078983 – página 195 a 197).

Em 23/10/2018 foi realizada audiência de justificação. O reeducando afirmou que as violações constantes no relatório de monitoramento eletrônico foram em virtude de estar trabalhando na Igreja Assembleia de Deus em alguns cargos, motivo pelo qual teve que afastar-se dessas atividades. O Ministério Público entendeu que as justificativas apresentadas foram razoáveis, motivo pelo qual manifestou-se pelo seu acolhimento e manutenção do reeducando no regime semiaberto. O Juiz de Direito, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, em consonância com o parecer ministerial, acolheu as justificativas apresentadas pelo recuperando, mantendo o regime em que se encontrava (id. 77078983 – página 206 e 207).

Em 23/10/2018, a defesa apresentou pedido de extinção de punibilidade pelo cumprimento integral da pena (id. 77078983 – página 213 a 2015).

Em 09/11/2018, a defesa afirmou não concordar com o cálculo de pena acostado aos autos, sustentando que o período em que o reeducando ausentou-se do cumprimento da pena foi devidamente justificado com acolhimento da justificação pelo juízo. Aduziu ainda que não há nos autos despacho do juízo da execução suspendendo o cumprimento da pena ou considerando o sentenciado ausente em qualquer fase, inexistindo interrupção sobre qualquer pretexto. Reiterou o pleito de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, subsidiariamente, apresentou pedido de progressão para o regime aberto (id.77078983 – página 216).

Em 07/01/2019, Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, uma vez que em audiência realizada em 26/11/2015, o órgão ministerial consignou que o período compreendido entre os dias 09/11/2006 a 26/11/2015 não deveria ser computado como pena cumprida. Afirmou que houve, na ocasião, a suspensão do processo executivo até que houvesse uma decisão posterior proferida pela magistrada titular. Em consulta ao sítio eletrônico do TJMT, verificou que o apenado somente voltou a cumprir as condições lhe impostas para o regime semiaberto após o mês de novembro de 2018, quando participou de audiência de justificação (id. 77078983 – página 226 e 227).

No que diz respeito ao pedido de progressão de regime para o aberto, o Promotor de Justiça consignou que o requisito objetivo exigido para a abenesse restou cumprido no dia 20/12/2016, entretanto, apurou que o reeducando não estava cumprindo regularmente as condições atinentes ao monitoramento eletrônico, sobretudo o recolhimento domiciliar noturno. Pugnou pela designação de audiência de justificação para que o reeducando justificasse o motivo do descumprimento e posteriormente proceder a analise da possibilidade de concessão de progressão ao regime aberto.

Em 03/07/2019, a audiência foi redesignada para 05/08/2019, em razão do executivo da pena não ter sido integralmente digitalizado.

O magistrado, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, determinou ainda, a retificação da implantação do executivo, retirando do registro a condenação ainda não transitada em julgado, (autos n. 521-61.2003.8.11.0032, proferido pelo juízo da Comarca de Rosário Oeste, 18 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado), bem como determinou o registro do período de interrupção reconhecido judicialmente, e o registro de todas as remissões reconhecidas ao recuperando.

Consignou que
“(...) após a progressão de regime semiaberto (em 25/10/2005), o apenado deixou de cumprir as condições do regime (aparentemente no ano de 2006, em data não possível de ser indicada no momento), e somente retornou ao cumprimento de sua pena após o dia 26/11/2015 (...)”
(id. 77078983 – página 252 e 253).

Em 02/08/2019, o juiz de direito suspendeu a realização da audiência, em razão dos autos não terem sido digitalizados. Manteve o reeducando em regime semiaberto, e determinou a retirada da tornozeleira eletrônica (id. 77078983 – página 254).

Em 31/10/2019, a Promotoria de Justiça deu ciência de que o reeducando estava comparecendo mensalmente em juízo para justificar-se (id. 77078983 – página 265).

Em 11/11/2019, a defesa requereu a retificação do cálculo da pena para retirar a pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses (autos n. 521-61.2003.8.11.0032), ainda não transitado em julgado, conforme determinação judicial (id. 77078983 – página 266 e 267).

O calculo da pena foi retificado em 18/11/2019, constando apenas a informação referente à ação penal n. 061/2003 (data da sentença 21/10/2003, trânsito em julgado em 04/04/2005) (id.77078983 – página 268 a 272).

No cálculo da situação executória constou o cumprimento de pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia, remanescendo a pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, sendo total de interrupções de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias.

Em 18/11/2019, a defesa manifestou estar de acordo com o relatório da situação processual referente ao cálculo de pena acostado e requereu a progressão do regime semiaberto para o aberto (id. 77078983 – página 274 e 275).

Em 25/11/2019 a Promotoria de Justiça manifestou-se favoravelmente à progressão do regime semiaberto para o aberto (id. 77078983 – página 276).

Em 05/12/2019, o Juiz de Direito, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, concedeu a progressão de regime do semiaberto para o aberto elencando as condições de cumprimento da pena (id. 77078983 – página 278 a 280).

Em 11/12/2019, o defesa manifestou ciência da decisão que concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto (id. 77078983 – página 281 a 284).

Em 07/03/2020, a defesa requereu a apreciação do pedido de extinção da punibilidade formulado (id. 77078973 – página 288 e 289).

Em 14/09/2020, o magistrado, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade pelo cumprimento, consignando que
“(...) Havendo pena a ser cumprida, não há que se falar em término, pelo que indefiro o pleito defensivo de extinção pelo cumprimento (...)”
(id. 77078973 – página 291).

Em 09/12/2020, foi juntado relatório atualizado da situação processual executória, informado o total de pena cumprida de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um dias), remanescendo a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias a ser cumprida (id. 77078983 – página 299 a 304).

Em 10/12/2020, a defesa interpôs agravo em execução, aduzindo que o efetivo cumprimento da pena foi iniciado em 10/11/2002,
“(...) não havendo interrupções por quaisquer razões e/ou decisão judicial suspendendo algum período descumprido injustificadamente até a presente data, de modo que, em 10.11.2012 atingiu 10 (dez) anos de cumprimento da reprimenda, e, em 10.11.2016 completou 14 (quatorze) anos de efetivo cumprimento (...)”
(id.77078983 – página 308 a 310).

Nas contrarrazões, a promotoria de justiça requereu o desprovimento do agravo, eis que o reeducando não cumpriu integralmente a pena lhe imposta, sustentou que as interrupções constantes no cálculo executivo da pena somam 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias, conforme relatório acostado aos autos (id. 77078983 – página 315 a 318).

O Juiz de Direito, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, manteve a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (id. 77078983 – página 320).

O parecer ministerial manifestou-se pelo desprovimento do agravo, bem evidenciou que:

“(...) houve grave falha de fundamentação nas inúmeras decisões prolatadas neste processo executivo de pena.
Houve o reconhecimento da suspensão do processo executivo da pena durante o lapso temporal do ano de 2006 ao ano de 2015, embora nenhum Juiz foi capaz de deixar isso
evidente, manifesto, esclarecedor
, resumindo-se a proferir remissões à decisões passadas ou em deixar implicitamente através de ‘acolhidas’ de manifestações do parquet
, que por sua vez, também fracassou em sua missão de fiscal da ordem pública já que, desde 2006 não foi capaz de apontar a obscuridade arrastada neste processo (...)”
(sic do id. 79286471) - destaquei.

Neste prisma, da detida análise do caderno processual, verifico que entre o período de 2006 a 2015 o reeducando deixou de cumprir as condições impostas ao executivo penal em regime semiaberto. Embora a defesa sustente que o agravante foi autorizado a dar continuidade no cumprimento da reprimenda na fazenda, na audiência realizada em 26/11/2015, o magistrado acolheu a manifestação ministerial de que o referido período não poderia ser contabilizado como pena efetivamente cumprida, quando inobservadas as condições impostas ao regime.

Da mesma forma, em 03/07/2019, o magistrado reafirmou que o reeducando deixou de cumprir as condições do regime e somente retornou ao cumprimento de sua pena após 26/11/2015.

Portanto:

“(...) Se o paciente não compareceu em juízo para o cumprimento das condições impostas ao regime aberto, não há como computar o respectivo período como pena efetivamente cumprida. Sendo assim, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente (...) (AgRg no HC 606.027/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021).

Assim, se o reeducando descumpre as condições impostas ao regime semiaberto, havendo interrupções no processo executivo da pena, não há falar em extinção da punibilidade pelo cumprimento total da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021